Tribunal: TJDFT
Processo: 0049781-41.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0049781-41.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: MANOEL LUCIO DA SILVA D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 14725842, a apelante informa a ocorrência de transação entre as partes, bem como o cumprimento do acordado. Todavia, constata-se que, embora as partes sejam capazes, a causa verse sobre direito disponível e, ainda, que aos advogados constituídos nos autos foram conferidos poderes para transigir na presente demanda (ID'S 8440201 - p. 1 e 3 e ID 14725843), não há assinatura do patrono do apelado na petição que noticia a avença ou em outro instrumento destinado a este intento. Nesse contexto, intime-se o apelado para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da transação informada. Publique-se. Intimem-se Brasília, 26 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora